Tribunal: TJES
Processo: 5001922-56.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001922-56.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A.L.CONSTRUCOES EIRELI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001922-56.2023.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPORTUNIDADE PARA JUNTADA DA MEMÓRIA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA.

1. - Rejeita-se
a preliminar de ausência de dialeticidade porque
as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo
o
recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

2.-

Na respeitável sentença recorrida o ilustre Julgador singular afirmou que “apesar de alegar excesso de execução por utilização de índices de correção monetária equivocados, o embargante não indicou os valores que entende como corretos e tão pouco discriminou os cálculos que levaram a conclusão do excesso”.

3. - O art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Tal dispositivo, contudo, não se aplica em relação à Fazenda Pública, detentora de várias prerrogativas processuais que buscam tutelar, em última análise, o próprio interesse público primário.

4. - No caso, o ilustre Julgador singular deveria ter determinado intimação da apelante para coligir aos autos a memória de atualização da dívida, discriminado os valores que efetivamente são devidos, a despeito dela, executada, não ter apresentado o referido documento ao reboque dos embargos à execução.

5. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo”, restando esclarecido que “O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução” (REsp n. 1.888.728/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 13-4-2021, data da publicação/fonte: DJe de 27-4-2021).

6. - Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, AC
O
RDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade; dar parcial provimento ao recurso; e julgar prejudicado o reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade; dar parcial provimento ao recurso; e julgar prejudicado o reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001922-56.2023.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação
interpost
o pelo

Município de Cachoeiro de Itapemirim

em face da respeitável sentença
que
julgou improcedentes os embargos registrados sob n. 5001922-56.2023.8.08.0011, que opôs à execução por quantia certa n. 5005258-39.2021.8.08.0011, ajuizada contra ele
por A. L. Construções Eireli-EPP.

Alegou o
apelante em síntese, que: 1) “Conforme demonstrado pelos documentos colecionados e defendido na peça inicial desta municipalidade, resta configurada ausência de interesse processual, vez que a importância cobrada resta quitada” (p. 5); 2) “não estão preenchidos os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, devidamente demonstrados em linhas posteriores” (p. 6); 3) “nos cálculos do Exequente
foram aplicados percentual de juros excessivos de 1% ao mês, expediente indevido” (p. 7); 4) “No que concerne à correção monetária, esta deve obedecer disposição expressa da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça que determina sua incidência desde o arbitramento pelo IPCA. Em planilha executiva apresentada pela empresa, observa-se que o autor se equivocou, apresentando cálculos em clara desconformidade ao comando. Data máxima vênia, os cálculos executivos contém vícios, facilmente perceptíveis, que importam em indevido excesso de execução” (p. 12); e 5) “Os valores pretendidos pelo exequente estão sendo executados de forma errônea, o que merece ser rechaçado por esse douto juízo. Da simples leitura das alegações e cálculos apresentados, observa-se que o Exequente usou índices equivocados. (p. 12).

Requereu que o egrégio Tribunal de Justiça “conheça do presente recurso e lhe dê PROVIMENTO, sendo reformada a r. sentença recorrida e proferida nova decisão”.

A apelada sustentou que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. Nessa ordem de ideias, alegou que
“o Apelante não se desincumbiu de realizar a impugnação específica da r. sentença, vez que se limitou a repisar os argumentos expostos na peça exordial” (id 7057928, p. 3).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo
o
recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso deve ser parcialmente provido.

Na respeitável sentença recorrida o ilustre Julgador singular afirmou que “apesar de alegar excesso de execução por utilização de índices de correção monetária equivocados,
o embargante não indicou os valores que entende como corretos e tão pouco discriminou os cálculos que levaram a conclusão do excesso
” (id 7057924, p. 6). Meu, o destaque em negrito.

De fato, o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Tal dispositivo, contudo, não se aplica em relação à Fazenda Pública, detentora de várias prerrogativas processuais que buscam tutelar, em última análise, o próprio interesse público primário. Em sendo assim, o ilustre Julgador singular deveria ter determinado intimação da apelante para coligir aos autos a memória de atualização da dívida, discriminado os valores que efetivamente entende devidos, a despeito dela, executada, não ter apresentado o referido documento ao reboque dos embargos à execução.

A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo”, restando esclarecido que “O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução” (REsp n. 1.888.728/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 13-4-2021, data da publicação/fonte: DJe de 27-4-2021).

O cenário delineado evidencia a existência de
error in procedendo
, afigurando-se necessária a anulação da respeitável sentença recorrida, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento, não estando a causa madura para julgamento nesta instância recursal.

Post
o isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença recorrida.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.